Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718865-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SIONE SOARES DE MACEDO CARDOSO, IMPERIAL MATERIAL DE CONSTRUCOES E FERRAGENS LTDA DECISÃO O agravante-credor interpôs o presente recurso contra a r. decisão que, no cumprimento de sentença proposto contra Sione Soares de Macedo Cardoso e outros, o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 233009235, autos originários). A r. decisão condicionou sua eficácia à preclusão, in verbis: "[...]Ademais, o exequente já havia sido advertido, conforme decisões de IDs 227911498 e 230073514, acerca de cumprir diligências que lhe cabem sob pena de condenação em ato atentatório à dignidade da justiça antes de peticionar os autos e a análise do processo é uma diligência que lhe cabe, razão pela qual cabível a condenação do exequente ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual fixo em 1% do valor da causa sem prejuízo de majoração. O exequente deverá gerar a GRU judicial, no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, ou por meio de outro link a que seja direcionado pelo site oficial da Receita (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/gru-e-pag-tesouro), sendo seu ônus efetuar o correto preenchimento no prazo de 5 dias, a contar da preclusão dessa decisão e deverá demonstrar o pagamento da multa nos autos. Transcorrido o prazo acima fixado, independente de nova conclusão, não havendo a comprovação do recolhimento, oficie-se à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição do débito na Dívida Ativa da União." Desnecessário, portanto, o exame do pedido de efeito suspensivo. Aos agravados-devedores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora